Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011461-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – SEGURO – GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – AUSÊNCIA DE ENDOSSO UNILATERAL ACERCA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CIÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

Não há falar de ilegalidade da cláusula de gerenciamento de riscos para o transporte de mercadorias, tornando-se lícita a negativa de cobertura, quando os termos do contrato não forem respeitados, salientando-se que, no caso, não houve a alteração dos termos contratados sem anuência da empresa transportadora; ou seja, inexistiu endosso unilateral em relação ao anteriormente contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c de Cobrança de Seguro n.o
1011461-33.2018.8.11.0003
, movida em face de

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando a abusividade, onerosidade e nulidade da cláusula contratual que exige às custas do Segurado/consumidor os serviços de segurança (rastreamento, monitoramento e escolta armada), na medida em que o limite contratual para fins de indenização é independente do valor da carga transportada.

Aduz que houve um “endosso” realizado de forma unilateral, sem prévia consulta à seguradora, e, evidentemente, sem a sua concordância.

Argumenta que o endosso unilateral reduz a indenização sem qualquer contraprestação à segurada; e que “(...)
Em todos os sinistros cuja indenização foi negada, o embarque foi autorizado pela empresa seguradora; não sendo jurídico que não se cumpra com a indenização correspondente”.

Sustenta que “(...) Centra-se a discussão na alegação de nulidade da Cláusula de Perda do direito à indenização (cláusula/item 23 e 23.5) por descumprimento da exigência contratual de que o Segurado utilize RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E ESCOLTA ARMADA (cláusula/item 23 “b), nos casos de transporte de mercadorias com valor superior ao limite fixado (cláusula/item 23 “a”). Isto porque, tais claúsulas são nulas de pleno direito por ofensa ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, inciso IV, § 1o, item II), pois se revela abusiva e extremamente onerosa a exigência de contratação às custas do Segurado/consumidor de serviços de segurança, na medida em que o limite contratual para fins de indenização é independente do valor da carga transportada. Nada obstante, o limite do embarque foi alterado de R$ 250.000,00 para R$ 90.000,00 através de um endosso ao qual noa compoareceu a RECORRENTE. Noutras palavras, contrariando todas as regras legais e contratuais a RECORRIDA UNILATERALMENTE alterou o valor do limite do embarque”.

Afirma que “(...)
A decisão hostilizada, data vênia, revela uma não compreensão acerca do ponto nodal da discussão judicial, posto que não há manifestação sobre a nulidade ou não das cláusulas apócrifas, limitando-se a invocar o conhecimento das partes acerca destas como sustentáculo para o indeferimento da pretensão vestibular”.

Diz que “(...) o seguro representa o negócio jurídico através do qual a Sociedade Seguradora, no caso a Requerida, assume obrigação de indenizar dano sofrido pelo Segurado, no caso a RECORRENTE, decorrente de acontecimentos incerto, para tanto cobra o pagamento de certo valor. No caso em comento, está-se diante de um contrato de seguro na acepção jurídica da palavra, uma vez que o vínculo jurídico entre as partes preenche todos os pressupostos legais”; que “(...) hodiernamente, os contratos são regidos pela célebre enumeração dos princípios de Silvio Rodrigues, quais sejam: a) da autonomia da vontade; b) relatividade das convenções e c) da força vinculante do contrato. Acrescidos a estes, podem ser enumerados os chamados princípios sociais dos contratos: a) da função social do contrato; b) da boa-fé objetiva; e, c) da equivalência material do contrato”.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. E também que “(...) No caso em questão, consoante demonstra a inicial, a tese da RECORRENTE consiste no fato de que as cláusulas apontadas são nulas de pleno direito, na medida em que abusivas e extremamente onerosas a exigência de contratação de serviços de segurança (rastreamento, monitoramento e escolta armada, etc), cujas despesas seriam arcadas exclusivamente, pelo SEGURADO/CONSUMIDOR. Inegavelmente, a exigência em questão, nos casos de carregamento com valor superior ao limite em tela, é abusiva; desnecessária e ilegal. Ora, o limite para fins de indenização será sempre aquele fixado no contrato (alterado por endosso unilateral), portanto, não há qualquer necessidade de cumprimento de exigências outras quando o carregamento for de valor superior”.

Argumenta que “(...) não há qualquer justificativa que possa explicar a necessidade de onerar ainda mais o segurado, que deverá contratar com terceiros rastreamento ou escolta armada. Trata-se de uma condição decorrente, tão somente, de um capricho por parte da Seguradora. A cláusula invocada pela seguradora, é nula de pleno direito, uma vez que estabelece uma obrigação extremamente exagerada, sobretudo porque caberá à mesma a obrigação de indenizar apenas até o limite contratado. Ora, considerando que há a limitação contratual do teto para fins indenizatórios, evidentemente, a cláusula em questão onera o Segurado demasiadamente e, sem qualquer justificativa. Afinal, o teto que limita a indenização”.

A Apelante frisa que “(...) é empresa do ramo de transporte, realizando transporte de cargas em geral em todo o território nacional, sendo que no desempenho de seu mister, necessita contratar seguro para as cargas que transporta. Nesse sentido, a Requerente contratou com a Requerida dois seguros a saber:
P
RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga)
P
RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga)”; que “(...) O contrato de seguro que regulamenta a pretensão da RECORRENTE consubstancia-se no RCF-DC (responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga)”; que “(...) sobreveio ADITIVO/endosso do seguro, emitido unilateralmente pela parte adversa, o qual alterou substancialmente o contrato”; que “(...) é comum em contratos de seguro desta natureza, em caso de sinistro, a SEGURADORA arca com a indenização até o limite contratual, mesmo que a carga tenha valor superior e não tenha sido cumprido as regras de embarque/segurança. Nesse passo, de acordo com a sistemática inicial, no caso de transporte de carga cujo valor seja superior ao limite contratual, a seguradora arca, em caso de sinistro, com a indenização no valor do respectivo limite (no caso R$ 250.000,00, conforme item 23.5). Posteriormente, através do endosso/aditivo unilateral por parte da seguradora e sem qualquer contrapartida à Requerente/Segurada, sobreveio alteração no valor do limite (de R$ 250.000,00 para R$ 90.000,00), bem como na desobrigação de pagamento do limite, em caso de descumprimento das regras de embarque/segurança. Por conta disso, a parte adversa passou a negar o pagamento de indenização, sob o argumento de que não foram cumpridas as regras de embarque/segurança. Trata-se de um absurdo”.

Explica que “(...)

quando ocorre o transporte de carga de valor superior ao limite, o segurado solicita autorização para embarque, que é dada pela Seguradora, sendo que na ocorrência de sinistro a mesma indeniza o mesmo até o limite segurado. Esta sistemática é comum em todos os contratos de seguro dessa natureza, uma vez que a regra do pagamento até o limite sobrepõe-se a qualquer outra. Afinal, o limite for superior e sequer haver autorização da seguradora, esta deverá pagar apenas a indenização até o limite. Obviamente, portanto, quando a mesma concede a autorização estará se obrigando ao pagamento do sinistro caso o mesmo ocorra. No caso dos autos os embarques foram autorizados. Data vênia, a negativa em questão é injustificável, senão vejamos:
P
O endosso foi produzido de forma unilateral, sem prévia consulta à segurada; além de conter redução de indenização sem qualquer contraprestação à segurada.
P
A sistemática de efetivar o pagamento até o montante devido encontra-se expressamente prevista no contrato.
P
Não é só. Em todos os sinistros cuja indenização foi negada, o embarque foi autorizado pela empresa seguradora.
P
Ainda que assim não fosse, é certo que a cláusula invocada pela parte adversa é nula de pleno direito”.

Defende, portanto, que a negativa em efetivar o pagamento da indenização nos casos de carregamento com valor superior ao limite contratual é abusiva, desnecessária e ilegal.

Requer o provimento recursal para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de declarar “(...) a nulidade da sistemática adotada pela parte adversa, bem como das cláusulas indicadas e, ainda, a nulidade do endosso/aditamento unilateral e, consequentemente, condenada a parte adversa a efetivar o pagamento do valor concernente aos sinistros até o limite contratual existente antes do endosso (...)”. Alternativamente, (...)_seja condenada a parte adversa a efetivar o pagamento do valor concernente aos sinistros até respectivo limite contratual”; que “(...) Seja o respectivo valor a que for a parte adversa a pagar devidamente corrigido pelo INPC, bem como aplicado sobre o mesmo, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, ambos a serem calculados desde a data do evento/sinistro”; e “(...) Finalmente, seja a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20%; custas processuais e demais consectários legais”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c de Cobrança de Seguro n.o
1011461-33.2018.8.11.0003
, movida por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

em face de

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Primeiramente, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em ações cujo objetivo é a declaração de nulidade e cobrança referente a contrato de seguro envolvendo transporte de carga de terceiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –DESCUMPRIMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – PERDA DO DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação contratual entre a seguradora e a transportadora segurada, que envolve contrato de seguro de serviço de transporte de mercadorias de terceiros não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o descumprimento das cláusulas de gerenciamento de riscos no transporte da mercadoria, torna-se lícita a negativa da cobertura securitária, em razão do agravamento do risco contratado”. (N.U 1015467-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Desse modo, a análise dos autos deve-se ater às normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, sem a inversão do ônus da prova.

A questão, a meu viso, não comporta grandes digressões.

Não se discute que, em tempos modernos, os contratos sejam regidos pelos princípios da autonomia da vontade; da relatividade das convenções, da força vinculante do contrato, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da equivalência material do contrato.

E também que é perfeitamente possível a revisão contratual quanto ficar demonstrada abusividade, ilegalidade ou vícios decorrentes da negociação.

No caso, vê-se que foi firmado pacto de seguro – por meio de apólice; e que foram roubadas cargas de algodão – e que no mencionado contrato há cláusula de gerenciamento de riscos, estipulando obrigações em relação ao segurado.

Daí convém verificar se tal situação gera desvantagem ao segurado, a ponto de ferir os princípios apontados, notadamente quanto à função social do contrato, da boa-fé objetiva e da equivalência material do contrato.

Feita essa breve introdução, e atento às particularidades do caso, posiciono-me pela necessidade de cumprimento do que foi acordado (“pacta sunt servanda”) – ante a legalidade da cláusula de gerenciamento de riscos – salientando-se que a alteração contratual teve endosso efetivado de forma legal – com ciência antecipada – ante à especificidade do produto (algodão), por ser altamente inflamável e também por ser de valor considerável.

Cumpre salientar que o contrato está claro ao estipular a Cláusula de Gerenciamento de Riscos – impondo as regras de rastreamento, monitoramento e escolta armada – devidamente pactuado – não havendo qualquer vício detectado ou má-fé por parte da Seguradora/Apelada.

Nota-se que o documento ID. Num. 148551995 – e-mail enviado em 01/09/2017 – cujo assunto tratou do ENDOSSO – acerca das regras concernentes ao rastreamento, monitoramento e escolta armada - de obrigatoriedade para embarques acima de R$ 250.000,00 - alterando os valores para embarques acima de R$ 90.000,00 – exclusivamente para ALGODÃO – não pode ser desconsiderado. Afinal, a alteração teve aceite. Não há falar em surpresa, não há falar em alteração unilateral.

Dentro desse contexto, inexiste motivo para o provimento deste apelo, eis que deve ser respeitado o que foi contratado – uma vez que não há ilegalidades.

Acerca da legalidade da cláusula de gerenciamento de riscos, colaciono os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ROUBO DE CARGA - RECUSA ADMINISTRATIVA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em casos de contratos de seguro de transporte de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a relação jurídica existente entre a seguradora e a segurada é de caráter mercantil. O descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco implica em exclusão da cobertura securitária. Incabível a redução da verba honorária fixada no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2o, do CPC/15). Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.006541-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

“INDENIZAÇÃO - SEGURO - ROUBO DE CARGA DURANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INAPLICABILIDADE DO CDC - VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO. O transportador que contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. O descumprimento de cláusula contratual que exige a consulta/cadastramento do transportador - gerenciamento de risco - antes do carregamento da carga, bem como a necessidade de sistema de bloqueio e/ou rastreamento, acarreta o agravamento do risco, sendo cabível a exclusão da cobertura securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.011612-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021)

Desse modo, comungo com os fundamentos da sentença, cujos trechos reproduzo:

“(...)
Compulsando os autos verifico que as partes celebraram contrato de seguro, apólice no 23.55.0008345.14 e que nos dias 13/12/2017 e 22/12/2017 a autora teve várias cargas de algodão roubadas, acarretando um prejuízo de R$ 810.950,36, bem como, que a apólice firmada entre as partes, traz em seu bojo cláusula específica de gerenciamento de riscos, onde o segurado se obriga à manutenção de gerenciamento de riscos como parte de sua sistemática de transporte de bens e mercadorias.

Pois bem, o contrato de seguro é na definição legal estabelecida pelo art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

A propósito, ensina Sérgio Cavalieri Filho
[1]
:

“Seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurando a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-los.”

Assim, devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da entidade seguradora adimplir com a quantia acordada, em estrita conformidade com as condições pactuadas.

No entanto, sobre o gerenciamento de riscos, as cláusulas 23 e 23-5, do contrato de seguro (id. 16237982) pactuado entre as partes, dispõem:

“23-REGRAS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E ESCOLTA ARMADA

Realizar rastreamento, monitoramento e escolta armada, conforme regras definidas no (s) quadro (s) abaixo, junto a empresas de Gerenciamento de Riscos reconhecidas por esta seguradora e relacionadas no Item Gerenciadora de Risco constante nesta cláusula:

DE

B) MERCADORIA: EXCLUSIVAMENTE para ALGODÃO

ITENS PROTECIONAIS OBRIGATÓRIOS

VALOR EMBARCADO

Cadastro e Consulta

Obrigatório
para todos os embarques

CONJUNTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO (C.R.E.) conforme item TECNOLOGIA PRINCIPAL

Obrigatório
para embarques acima de R$ 250.000,00

+ Isca RF

Obrigatório
para embarques acima de R$450.000,00 até R$ 700.000,00

+ Escolta Armada

Obrigatório
para embarques acima de R$700.000,00 até R$ 1.000.000,00

PARA

B) MERCADORIA: EXCLUSIVAMENTE para ALGODÃO

ITENS PROTECIONAIS OBRIGATÓRIOS

VALOR EMBARCADO

Cadastro e Consulta

Obrigatório
para todos os embarques

CONJUNTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO (C.R.E.) conforme item TECNOLOGIA PRINCIPAL

Obrigatório
para embarques acima de R$ 90.000,00

+ Isca RF

Obrigatório
para embarques acima de R$ 450.000,00 até R$ 700.000,00

+ Escolta Armada

Obrigatório
para embarques acima de R$ 700.000,00 até R$ 1.000.000,00

23.5-TABELA DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Embarques de mercadorias constantes da relação abaixo somente estarão amparados por esta apólice/seguro, se atendidas na integra, às medidas de Gerenciamento de Risco, definidas nesta apólice. Fica, porém, acordado que, se, individualmente, o valor das mercadorias específicas não ultrapassar o limite máximo estabelecido na tabela abaixo, ou ainda, se o acúmulo de duas ou mais mercadorias específicas, em uma mesma viagem, não ultrapassar o valor de
R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
, respeitando-se o limite individual estipulado para cada uma, o embarque será considerando como composto por mercadorias não específicas.

Na hipótese do não cumprimento da “Cláusula de Gerenciamento de Riscos” conduzirá em caso de sinistros a perda ao direito a indenização.

DE

RELAÇÃO DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Mercadoria

Valor máximo por tipo de mercadoria

Algodão de qualquer tipo

R$ 250.000,00

PARA

RELAÇÃO DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Mercadoria

Valor máximo por tipo de mercadoria

Algodão de qualquer tipo

R$ 90.000,00

Permanecem inalterados os demais dizeres, cláusulas e condições do presente seguro.
” (grifo nosso)”.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023